Tribunal: TJMT
Processo: 1020516-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020516-12.2021.8.11.0000
Impetrante: Leonardo Rodrigues de Amorim
Paciente: Danilo Souza de Alencar
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Danilo Souza de Alencar, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e facilitação da entrada de aparelho telefônico em estabelecimento penal (CP, art. 349-A).
Afirma que, no dia 23.7.2021, os coacusados Anderson Oliveira da Silva e Everton Miranda Mota foram presos em flagrante delito, ocasião em que o paciente também foi conduzido à delegacia de polícia, mas a autoridade policial determinou a sua imediata liberação, ante a ausência de fundada suspeita da sua participação nos ilícitos.
No entanto, mais de 30 dias após a instauração do inquérito policial, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pela autoridade apontada como coatora, em decisão prolatada no dia 1o.10.2021.
Assevera que não há indícios suficientes da autoria delitiva, posto que as investigações complementares se baseiam unicamente em declarações informais de supostos vizinhos, os quais nem sequer foram identificados, destacando que nem mesmo a perícia dos aparelhos celulares apreendidos foi realizada até o momento.
Argumenta que não há fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, tanto em razão da prova até então colhida, como em virtude da natureza do crime imputado ao insurgente, que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas se revela suficiente, pois o paciente possui domicílio fixo e ocupação lícita.
Reforça que “eventuais predicados pessoais do acusado, a exemplo dos antecedentes criminais, não têm o condão de, por si sós, infirmar a prisão preventiva, quando esta não se encontra concretamente fundamentada em uma das hipóteses do art. 312, caput, do código de processo penal”, especialmente porque não há condenação recente contra a sua pessoa e vem cumprindo regularmente a reprimenda imposta no regime semiaberto.
Destaca ainda que não foi apreendido nada de ilícito em poder do favorecido, lembrando que os objetos descritos no termo de apreensão foram localizados com os corréus Anderson e Everton.
Com essas considerações, pleiteia a concessão de liminar para reconhecer “a nulidade da decisão que acolheu o pleito de decretação da custódia cautelar, determinando-se a expedição de contramandado de prisão em face do paciente”.
No mérito, requerem seja “dado provimento ao presente habeas corpus para anular a decisão do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de, mantendo-se assim a decisão liminar” (Id. 109151962).
Acostou documentos (Id. 109151963 a Id. 109151977).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que os policiais penais visualizaram um drone deixando certo material na laje da ala feminina da Penitenciária Central do Estado, razão pela qual acompanharam o retorno do robô e constataram o momento em que pousou nos fundos da residência do paciente Danilo, localizada a três quadras do estabelecimento penal.
Segundo descreve a denúncia, in verbis:
“(...) o policial penal Benedito Arodil estava na torre da Penitenciária Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizou um drone deixando objetos na lage da ala feminina da penitenciária. Diante disso, o policial Benedito, comunicou o policial penal Ricardo, o qual, na companhia do policial penal Juliano Ribeiro da Silva, acompanharam o retorno do drone. Na ocasião, observaram que o robô aterrizou nos fundos de uma residência, localizada a uma distância de três quadras do estabelecimento prisional. Registra-se que a Ala Feminina da penitenciária também comunicou, via rádio, a presença do drone naquele momento.
Assim, ao entrarem na rua do imóvel onde o drone aterrizou, os policiais penais visualizaram um veículo gol, com três indivíduos em atitude suspeita, dois deles, identificados posteriormente como os denunciados Anderson Oliveira da Silva e Everton Miranda Mota. Ressai que, no momento que viram os policiais, os denunciados Anderson e Everton correram para a residência e trancaram o portão. Os agentes públicos solicitaram viaturas para apoio da ocorrência.
Em seguida, concretizada a situação de flagrante delito, os policiais pularam a grade da residência, e encontraram mais duas pessoas nos fundos, identificados como os denunciados Pricila Botelho Pereira e Danilo Souza de Alencar, os quais correram para dentro do imóvel, na tentativa de esconder objetos que carregavam nas mãos.
Consta que, os denunciados Anderson, Everton e um terceiro indivíduo não identificado, tentaram pular o muro para o terreno do fundo. Registra-se que, o denunciado Everton carregava o drone na mão; neste momento, os policiais determinaram ordem de parada, porém os denunciados desobedeceram; em seguida, o policial penal Clerverson Aparecido de Arruda Melo, visualizou um dos indivíduos em cima do muro do vizinho, o qual apontou objeto em direção aos policiais, que parecia ser uma arma de fogo, em razão disso, o policial realizou dois disparos de arma na direção dos denunciados, sendo que o indivíduo não identificado conseguiu fugir, já os denunciados Everton e Anderson desceram do muro.
Em seguida, foi realizada a abordagem dos denunciados Anderson, Everton, Danilo e Pricila, oportunidade em que foram encontrados aparelhos eletrônicos e grande parte dos materiais constantes no termo de exibição e apreensão (id 63701721). Com o denunciado Anderson foi apreendido a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Extrai-se que, os denunciados atuavam em conjunto; pois no momento em que Anderson e Everson correram ao avistar os policiais, os denunciados Danilo e Pricila também tiveram a mesma atitude, e correram para dentro da residência na tentativa de esconder aparelhos eletrônicos. Consta que Danilo e Pricila foram localizados dentro de um cômodo da casa, aparentando estarem sob efeito de bebida ou droga; o denunciado Danilo fazia uso de tornozeleira eletrônica e resistiu a prisão.
Na sequência, os denunciados foram levados até a Penitenciária Central do Estado para registro da ocorrência. Ao serem entrevistados por policiais civis, os denunciados afirmaram que os materiais encontrados lhes pertenciam, e que estavam deixando na Ala Feminina; informaram o local onde estava o restante do material, assim, dando continuidade nas diligências, os policiais deslocaram-se até o raio 4 da unidade feminina, e localizaram maconha, cocaína, 01 (um) drone, celulares e outros dispositivos” (Id. 109151976, pp. 3-5).
Naquela oportunidade, os corréus Anderson e Everton foram presos em flagrante delito, porém, embora tenham sido encaminhados à delegacia, o paciente e sua companheira Pricila foram liberados pela autoridade policial.
No entanto, ao oferecer a denúncia, ratificando a representação da autoridade policial, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do insurgente, o que foi acolhido pelo juízo a quo.
Na ocasião, a autoridade apontada como coatora destacou a gravidade concreta da conduta – consubstanciada na quantidade e variedade de drogas apreendidas (262,98g de cocaína e 274,26g de maconha), bem como nos diversos objetos localizados, dentre eles 26 celulares de diversas marcas, dezesseis carregadores de celular, três adaptadores, oito fones de ouvido, cinco baterias, 27 chips telefônicos e doze cabos USB –, como fator indicador da imprescindibilidade da medida extrema.
Além disso, ressaltou que o paciente Danilo possui maus antecedentes criminais, ostentando condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas e por crime de roubo majorado (processos 4640-10.2018.811.0042 e 19033-08.2016.811.0042), além de responder processos pelo crime de roubo majorado e resistência.
Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo na gravidade em concreto da conduta, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (TJMT, Enunciado n. 25) e no histórico criminal do paciente (TJMT, Enunciado n. 6).
Assim, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator